Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação individual em razão do ajuizamento da Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018, relacionada ao Teste de Aptidão Física – TAF do concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/20232/GPD/PMDF. O agravante sustenta que a ação individual não possui o mesmo objeto da ação coletiva, pleiteando o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento da ação civil pública, que versa sobre a alteração da distância do teste de corrida para candidatas do sexo feminino, possui aptidão para influenciar a ação individual que pleiteia segunda chamada do teste em razão de enfermidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo individual pressupõe identidade ou prejudicialidade relevante entre as demandas, especialmente quanto à causa de pedir e ao pedido.
4. A ação individual fundamenta-se na impossibilidade de realização satisfatória do teste de corrida em razão de dengue, com pedido de segunda chamada para novo teste.
5. A ação civil pública objetiva a declaração de nulidade da retificação do edital que majorou a distância da corrida feminina de 2.100 para 2.200 metros, discutindo critério objetivo do certame.
6. As demandas, embora relacionadas ao mesmo concurso e ao teste de corrida, possuem causas de pedir e pedidos distintos, inexistindo identidade apta a justificar a suspensão do feito individual.
7. A sentença proferida na ação coletiva determinou a reintegração ao certame das candidatas que percorreram ao menos 2.100 metros em 12 minutos, circunstância que não prejudica a agravante, pois essa foi a distância por ela atingida, conforme informado pelo Distrito Federal.
8. Inexistindo risco de decisões conflitantes ou influência direta da ação coletiva sobre o pedido de segunda chamada, não se justifica o sobrestamento do feito individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de ação individual em razão de ação coletiva exige identidade ou efetiva prejudicialidade entre as demandas quanto à causa de pedir e ao pedido.
2. A mera similitude temática entre ação individual e ação civil pública não autoriza o sobrestamento do feito quando os fundamentos fáticos e os pedidos são distintos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, V, a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799860, 0715569-08.2022.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/12/2023, DJe 19/01/2024.